Tribunal: TJDFT
Processo: 0753678-74.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEI No 11.343/2006. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa, em desfavor de sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas, na qual pleiteia a redução da pena de multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em avaliar a viabilidade de reduzir a pena de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Incabível a redução da pena de multa, eis que fixada no mínimo, de forma proporcional à pena de privativa de liberdade e à razão unitária legal mínima.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso de apelação conhecido e não provido.